Tribunal: TCU
Processo: 006.345/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4753/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.345/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Teixeira de Miranda Lins (XXX.769.204-XX); Elizangela Leal Alves (XXX.708.564-XX); Ingridd Ayslane Torres de Araujo Ribeiro (XXX.136.334-XX); Janarielli Valcácio de Oliveira Ferreira (XXX.252.174-XX); José Jailson Costa do Nascimento (XXX.976.944-XX); Luana Lima Silva de Araujo (XXX.942.584-XX); Roberto de Azevedo Santos Britto Filho (XXX.372.404-XX); Severino Tiago Medeiros do Vale (XXX.032.604-XX); Smirna Maciel da Costa (XXX.663.394-XX); Zeus Cunha Barros (XXX.901.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.